Tribunal: TJES
Processo: 5001406-25.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Parcelamento do Solo; Posturas Municipais
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001406-25.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASPEG-ASSOCIACAO DE PESCADORES DO BALNEARIO DE GURIRI DO MUNICIPIO DE SAO MATEUS ES e outros (4)

APELADO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCRASTINAÇÃO. MULTA PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A alegação de vícios no julgado e o pretendido prequestionamento nada mais manifestam do que nítido inconformismo com os termos em que firmada a decisão embargada, intuito
ao qual
não se presta o presente recurso.

2. Verificado o notório intuito procrastinatório, torna-se adequada a incidência da multa processual no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, na forma prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC/15.

3. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, fixando, em desfavor das embargantes, multa processual no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 1026, §2º, do CPC/15, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 5001406-25.2023.8.08.0047

EMBARGANTES: ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES DO BALNEÁRIO DE GURIRI DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS ES – ASPEG; ASSOCIAÇÃO DE MORADORES, PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO BREJO VELHO, RANCHINHO E ADJACENCIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS ES – ASMOPRUBRA; ASSOCIAÇÃO DE MORADORES, MARISQUEIROS, PESCADORES E ARTESÕES DO BALNEÁRIO DE BARRA NOVA NORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES – AMPABAN; ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E RECREATIVA DA ILHA DE GURIRI – ACORDAGURIRI; e ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO BOM JESUS E BOSQUE DA PRAIA DO MUNICÍPIO SÃO MATEUS - AMBJB

EMBARGADOS: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
recurso de
embargos de declaração oposto por
ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES DO BALNEÁRIO DE GURIRI DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS ES – ASPEG; ASSOCIAÇÃO DE MORADORES, PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO BREJO VELHO, RANCHINHO E ADJACENCIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS ES – ASMOPRUBRA; ASSOCIAÇÃO DE MORADORES, MARISQUEIROS, PESCADORES E ARTESÕES DO BALNEÁRIO DE BARRA NOVA NORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES – AMPABAN; ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E RECREATIVA DA ILHA DE GURIRI – ACORDAGURIRI; e ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO BOM JESUS E BOSQUE DA PRAIA DO MUNICÍPIO SÃO MATEUS – AMBJB
em face de
acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara Cível,
cujo
decisum

conheceu e negou
provimento ao recurso
de apelação cível
, oportunidade em conhe
ceu
da remessa necessária para confirmar a sentença
que
extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do CPC/15.

Irresignados, sustentaram que o acórdão revelou-se omisso, obscuro e contraditório pois “
somente delineou aspectos gerais atinentes a Defesa dos Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos em juízo sem considerar ou se manifestar sobre as questões de fato e de direito que poderiam ensejar julgamento distinto
”.

Salientaram que o julgado “
prematuramente antecipa o mérito da demanda, em prejuízo à análise das condições da ação e processamento da demanda de acordo com a teoria da asserção, bem como viola princípios constitucionais maiores como da dignidade da pessoa humana, direito a moradia, direito de regularização fundiária, da convolação da posse do ocupante individual em propriedade, fundamentos suficientes para infirmar a conclusão adotada pelo julgador (art. 1.022, inc. II e par. único, inc. II c/c art. 489, § 1º, inc. IV, do CPC).
”

No mais, reiteraram as assertivas presentes no recurso de apelação e pugnaram, ao final, pela anulação da sentença, “
determinando-se o regular prosseguimento do feito, ante a presença dos pressupostos processuais e das condições da ação, quais sejam, a legitimidade ativa das associações autoras, a possibilidade jurídica do pedido (regularização fundiária ao beneficiário individual, ao ocupante) e o interesse processual (interesse-necessidade e interesse-adequação), além da legitimidade passiva dos Demandados, todas a serem aferidas in status assertionis e, com efeito, ORDENADA a CITAÇÃO dos Demandados, sob pena de negativa de vigência da legislação federal e Constituição Federal, bem como negativa de prestação de tutela jurisdicional.
”

Contrarrazões pelo desprovimento recursal
nos Ids. 7100194 e 7235665.

Intimadas para se manifestarem sobre a possibilidade de arbitramento da multa processual prevista no artigo 1026, §2º, do CPC/15, as embargantes peticionaram no Id. 8378337.

Como é cediço, “
os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão-somente, sanar obscuridade, contradição ou omissão, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
” (STJ - EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012).

Por ocasião do julgamento do recurso de apelação
cível
, assentou-se,
expressamente,
a
ululante inexistência de interesse coletivo
lato sensu
a ser tutelado
,
seja pela evidente inaplicabilidade da Lei 13465/17
à hipótese
, posto
que
não se
esta a
tratar de núcleo urbano informal, tampouco de ocupantes indetermináveis,
s
obressai
ndo-se, portanto,
a
ausência de interesse processual no modal adequação,
bem como a
ilegitimidade ativa
dos requerentes/apelantes/
embargantes

por pretenderem defender em nome próprio direito
estritamente
individual
e
de caráter eminentemente privado,
ao arrepio dos artigos 17 e 18, do CPC/15, sendo, por conseguinte,
acertada a conclusão direcionada à extinção do feito com fulcro no artigo 485, inciso VI, do CPC/15.

Reitere-se: conforme
consignado
à exaustão
por este órgão colegiado,
revelou-se escorreita
a compreensão sentencial direcionada à completa ausência de
interesse processual
das embargantes
para a propositura da
presente
ação civil pública, na medida em que
visam, por meio de demanda coletiva, a
suposta
regularização fundiária de um único imóvel
em benefício de um núcleo familiar específico
,
tutela
de natureza eminentemente privada, alheia a qualquer interesse coletivo
que se objetiva resguardar pela Lei 7347/85
.

Registrou-se, ademais,
que eventual pedido de suspensão do cumprimento de sentença já transitada em julgado poderá,
excepcionalmente,
ser cogitado nos respectivos autos, em recurso a ele vinculado ou em demanda rescisória, caso, evidentemente, atendidos os pressupostos legais.

Tal ponderação
mostrou
-se importante pois
os
demandantes
/apelantes/
embargantes
visam, em suma,
por meio de ação civil pública obstar o
cumprimento de
sentença
da ação reivindicatória [Processo 0000997-87.1993.8.08.0047 (047.93.000997-3)] movida pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face do ESPÓLIO DE ABDALA DELIX HATUM e do ESPÓLIO DE NAIR BARROS HATUM,
cuja expedição de mandado de
imissão na posse,
registre-se,
foi determinada
pelo Juízo
a quo
na data de 09.10.2023.

Destacou-se, inclusive, no julgado embargado, que referido mandado de imissão decorreu do êxito do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao ingressar com
o
Processo 0000997-87.1993.8.08.0047
, pois, conforme salientado pelo Eminente Relator, Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA,
ao desprover o recurso de apelação
à época
manejado pelo casal HATUM,
revela-se impossível a aquisição de bem público por usucapião
, oportunidade em que destacou, ademais,
inexistir afronta à coisa julgada formada na demanda possessória, haja vista a ululante distinção entre estas.

Vê-se, a toda evidência, não haver omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. Ao contrário, o julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente, dado que o posicionamento unânime assumido por esta egrégia Câmara Cível restou consolidado após a tomada em cotejo de regras legais e elementos dos autos.

Logo, resta expresso e nítido o trato da matéria no voto condutor do acórdão, figurando os aclaradores com expressão de mero inconformismo, meio processual que, como cediço, não se presta à reapreciação e nova abertura de debates sobre o tema, tal como pretende
m
a
s
embargante
s
.

Resta claro o intuito da embargante de ver rediscutida a matéria objeto da lide, olvidando-se, porém que, há muito já decidiu o STJ que “
a função dos embargos é integrativa, tendo por escopo afastar do decisum qualquer omissão prejudicial à solução da lide, não permitir a obscuridade identificada e extinguir contradição entre premissa argumentada e a conclusão assumida.
Não é ambiente para a discussão do mérito da decisão, resumindo-se em complementá-la, afastando-lhe vícios de compreensão.
” (STJ; EDcl no REsp 403.077/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/10/2002, DJ 25/11/2002 p. 200).

Acrescente, ainda, que, “
c
omo se sabe, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados
, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária
se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas no acórdão
” (STJ; RECURSO ESPECIAL Nº 1.143.845 - SP (2009/0182718-9),
revelando-se, portanto, inviável a utilização dos aclaratórios para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo do
decisum
, ainda que sob o pretexto de prequestionar dispositivos infraconstitucionais.

Claramente não há, na hipótese concreta, um propósito prequestionador, mas sim, tentativa vã e descabida de ver reapreciadas as matérias, valendo-se a parte embargante de argumentos já antes rechaçados, exaustivamente e à unanimidade, por esta Corte.

É preciso se ter em mente que os embargos de declaração não guardam notório propósito de prequestionamento tão somente porque a parte embargante assim o intitula. Claramente é o conteúdo do embargo que o define e não seu título.

Há uma diferença muito grande e, portanto, facilmente notável, entre o intuito prequestionador e o intuito de reapreciação de matéria, o que notadamente se destaca no caso destes autos com as arguições que figuram com mera réplica daquelas já satisfatoriamente rechaças quando do julgamento do agravo.

A propósito, como visto, uma leitura simples do acórdão basta a ver, sem qualquer espécie de dificuldade, que em momento algum deu ensejo aos vícios aqui alegados, de tal como que está a me parecer que se esforça a embargante em não entender que suas razões foram efetivamente rechaçadas.

Portanto, o julgado não padece de vício, apenas verte entendimento diverso daquele que vislumbra
m
correto a
s
embargante
s
, estando manifestas as razões que levaram a tal conclusão, devendo a parte irresignada se valer das vias recursais pertinentes para manifestar seu inconformismo, ao que não se prestam os aclaradores.

Verificado o
notório intuito procrastinatório
do presente recurso, torna-se adequada a incidência da multa processual no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, na forma prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC/15.

Posto isto, conheço do recurso para negar-lhe provimento, mantendo incólume o decisório embargado. Verificado o notório intuito procrastinatório do presente recurso, fixo em desfavor das embargantes multa processual no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, na forma prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC/15.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
, bem como para,
verificado o notório intuito procrastinatório do presente recurso, fixar em desfavor das embargantes multa processual no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, na forma prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC/15.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.